Tribunal: STF
Processo: ARE 1419107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM ANIMAL CAUSANDO ÓBITO DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE DO DNIT DECORRENTE DO DEVER LEGAL DE MANTER A PISTA DE ROLAMENTO EM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. LEI 10.233/2001. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO CIVIL MENSAL DEVIDA AOS FAMILIARES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Apelação interposta pelos autores contra sentença, na qual o magistrado julgou improcedente pedido de condenação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais bem como de pensão mensal, em virtude do falecimento de motociclista decorrente de acidente ocorrido em rodovia federal.



    2. A instrução processual demonstra que em 19/6/2011 a vítima faleceu porque guiava motocicleta na BR-407, Km 119, município de Senhor do Bonfim/BA, e colidiu com um animal na pista de rolamento. Os autores — companheira e dois filhos do falecido — buscam tutela jurisdicional para obter reparação por prejuízos de ordem moral e material (despesas com o funeral e pensão mensal). Ale



    3. A Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, que criou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, regulamentou as atribuições dessa autarquia, em seu artigo 82, incisos 1 e IV, sobretudo a sinalização, a manutenção, entre outras medidas de segurança nas rodovias federais.



    4. O exame dos autos demonstra que a ausência de dispositivos de contenção que pudessem evitar o livre trânsito de semoventes na pista de rolamento aliada à falta de sinalização adequada foram determinantes para o acidente. A jurisprudência pacificou entendimento no sentido de reconhecer a omissão do DNIT, em razão do dever legal da autarquia de prover a segurança do tráfego nas rodovias federais. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano discutido nos autos.



    5. A incerteza sobre quem conduzia a moto no momento do acidente e a inabilitação do pretenso motorista na categoria "A" — que possuía habilitação como motorista profissional — conforme assinalados no boletim de ocorrência, não elide, por si, a responsabilidade do estado, na medida em que a falta de habilitação não induz ou afasta a responsabilidade pela ocorrência do acidente.



    6. Não existe parâmetro legal definido para a fixação de indenização por dano moral, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto; aí incluída a culpa concorrente reconhecida. O quantum da reparação, portanto, não pode ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido.



    7. No que se refere ao pedido de condenação do DNIT ao pagamento das despesas com funeral, à míngua de prova nos autos que demonstre os alegados dispêndios, não prospera o pedido.



    8. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, sendo possível a concomitância de ambos, com sua redução pela metade, em razão de ter sido reconhecida, no caso, a concorrência de culpas. Precedentes do STJ.



    9. Estabelecida, a título de danos materiais, pensão civil em valor equivalente à metade de um salário mínimo, em razão da falta de comprovação de renda percebida pelo autor, desde a data do seu falecimento, em 19/6/2011, até o dia 1º/12/2045, data em que completaria 65 anos de idade, que deverá ser pago da seguinte forma: 1/3 para a esposa e 1/3 para cada filho, até a data que completarem 21 anos e, a partir daí, integralmente para a companheira.



    10. Apelação parcialmente provida para condenar o DNIT ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) e ao pagamento de pensão mensal correspondente a meio salário mínimo, em virtude de configuração de culpa concorrente reconhecida nos autos, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos autores.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, 37, § 6º, 93, IX e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX e 102, § 2º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente